Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-58.2024.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-58.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILMA ALVES DA SILVA - CPF: 882.494.682-87 (APELANTE), IONE ALVES DINIZ registrado(a) civilmente como IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO), PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA - CNPJ: 24.531.807/0001-19 (APELANTE), RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA - CPF: 072.518.489-29 (APELADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E COAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 135.000,00, firmado entre as partes em 27 de julho de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação do litisconsorte passivo, considerando que a carta citatória foi recebida por terceira pessoa e não pela pessoa física executada; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pela alegada preclusão de documentos que demonstrariam a ilicitude do título executivo e a coação sofrida; e (iii) determinar se o instrumento particular de confissão de dívida constitui título executivo válido e exigível, ou se configura negócio jurídico simulado obtido mediante coação.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo dos executados no processo, mediante apresentação tempestiva dos embargos à execução, supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, não havendo prejuízo processual a ser reconhecido.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação e produção de provas, realizando audiência de instrução, sendo que a juntada extemporânea de documentos sem justificativa plausível caracteriza preclusão temporal, em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

5. O instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, prescindindo da demonstração da causa debendi pelo credor, uma vez que a confissão, por si só, reconhece a existência da dívida.

6. A alegação de simulação ou coação como vícios do negócio jurídico deve ser comprovada por quem as invoca, não se presumindo tais defeitos, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta e convincente da existência dos vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O comparecimento espontâneo do executado mediante apresentação de embargos à execução supre eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC. 2. A confissão de dívida em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial independentemente da demonstração da causa debendi. 3. A alegação de simulação ou coação como vícios do negócio jurídico exige prova robusta por parte de quem as invoca, não se presumindo tais defeitos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1o, 242, 248, §1o, 369, 370, 371, 434, 435, 783, 784, III, e 798, I, b; CC, arts. 151 e 167; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.763.837, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 09.02.2021; TJ-MG, Apelação Cível 0033366-83.2016.8.13.0696, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18a Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJ-MT, AI 10228967120228110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DILMA ALVES DA SILVA e PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou improcedentes os embargos à execução n. 1001304-58.2024.8.11.0013
,
opostos em desfavor de
RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA.
A r. sentença condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação, reiterando as alegações de nulidade da citação do litisconsorte passivo, argumentando que a citação da pessoa física e da pessoa jurídica deveria ser feita de forma distinta, por se tratar de citação personalíssima quanto à primeira.

Aduzem, ainda, a inexigibilidade do título executivo, sustentando que competia à embargada comprovar a origem da dívida e a validade do título apresentado. Afirmam ter havido cerceamento de defesa, pois não lhes teria sido oportunizada a produção de provas com o objetivo de demonstrar a ilicitude do título executivo e a coação alegadamente sofrida.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da sentença, para que outra seja proferida após a devida instrução processual ou, alternativamente, a sua reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução.

Em contrarrazões, a apelada sustentou que o recurso
possui caráter meramente protelatório, que a citação foi válida e que eventual irregularidade estaria suprida pelo comparecimento espontâneo dos apelantes.
Defende, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa, ressaltando que o juízo de origem facultou às partes a produção de provas. No mérito, argumenta que o título executivo preenche todos os requisitos legais, e que os apelantes não lograram demonstrar a existência de vício capaz de invalidá-lo. Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais (Id. 298675921).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Dilma Alves da Silva
e
Pet Shop Prazeres do Animal Ltda.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedentes os
embargos à execução n. 1001304-58.2024.8.11.0013,
opostos em desfavor de
Raialla Aparecida Mazeti Veiga
.

O recurso é tempestivo, foi preparado e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Consultando os autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial que deu ensejo à oposição dos embargos está fundamentada em instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), firmado entre as partes em 27 de julho de 2022, sendo executado o montante atualizado de R$ 149.718,85 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

Nos embargos à execução, os embargantes alegaram, em sede preliminar, a
nulidade da citação
realizada por meio de carta com aviso de recebimento (AR), sob o fundamento de que o referido expediente teria sido entregue a terceira pessoa, estranha à embargante pessoa física.

Sustentaram, ainda, a
ilegitimidade passiva
, afirmando que não adquiriram quaisquer produtos comercializados pela embargada, sendo, portanto, indevida a dívida cobrada.

No mérito, defenderam que o título executivo apresentado
não possui exigibilidade
, por não representar obrigação certa, líquida e exigível. Alegaram, também, que o instrumento de confissão de dívida configuraria
negócio jurídico simulado
, cuja assinatura, segundo afirmam, teria sido obtida
mediante coação
. Por fim, sustentaram que a embargada não comprovou a
origem da dívida confessada
.

O juízo de primeiro grau recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, deferiu a gratuidade da justiça aos embargantes e determinou a citação da embargada.

Após a apresentação de impugnação pela embargada, réplica pelos embargantes e o saneamento do feito, foi realizada audiência de instrução. Encerrada a fase instrutória e apresentadas as alegações finais pelas partes, os embargantes procederam à juntada de novos documentos (ID 165893939 – autos de origem), os quais não foram recebidos pelo Magistrado de Primeiro Grau, sob o fundamento de juntada intempestiva (ID 180795025).

Na sentença, o juízo
a quo
afastou a preliminar de nulidade da citação, entendendo que eventual irregularidade teria sido suprida pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Rejeitou também a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que o negócio jurídico que deu origem à dívida foi formalizado entre as partes litigantes.

No mérito, concluiu que o instrumento particular de confissão de dívida preenchia os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, e que os embargantes não comprovaram a existência de vício de consentimento ou simulação que pudesse invalidar o negócio jurídico.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelantes, para, posteriormente, adentrar ao mérito recursal.

·

I - DAS PRELIMINARES

o

Da nulidade da citação do litisconsorte passivo
.

Os apelantes sustentam a nulidade da citação, argumentando que, em se tratando de litisconsórcio passivo entre pessoa física e pessoa jurídica, a citação de cada uma delas deveria ser realizada de forma distinta, sendo a citação da pessoa física personalíssima. Alegam que a carta citatória foi recebida por uma terceira pessoa que não a pessoa física, o que tornaria nulo o ato citatório e, consequentemente, todo o processo executivo.

A questão merece análise cuidadosa à luz das normas processuais vigentes e da jurisprudência aplicável.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 242, que
"a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado".

Quando realizada pelo correio, a citação de pessoa física deve observar o disposto no artigo 248, §1o, do CPC, que determina que
"
a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo".

No caso em análise, verifica-se que a citação da pessoa física foi realizada por carta com aviso de recebimento, tendo sido o AR assinado por pessoa diversa da executada, sendo assinado por um funcionário e não pelo representante legal da empresa. Tal circunstância, em princípio, poderia configurar vício na citação da pessoa física, considerando a natureza personalíssima do ato.

Contudo, o artigo 239, §1o, do CPC dispõe expressamente que:

"O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
". (negritei)

Contudo, compulsando os autos, constata-se que os embargantes compareceram espontaneamente ao processo executivo, tendo apresentado embargos à execução tempestivamente, o que demonstra inequívoco conhecimento da ação executiva. O comparecimento espontâneo, nos termos do dispositivo legal supracitado, com a apresentação de embargos, supre eventual nulidade da citação.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte no processo convalida eventual irregularidade na citação.

Nesse sentido, julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONSTATADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Segundo o STJ, "Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com
: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b)
a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação.
Por outro lado, não configura o comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; b) o peticionamento para informar a adesão ao programa de parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato". (REsp n. 1.165.828/RS).” (TJ-MG - Apelação Cível: 07249356420178130702, Relator.: Des. Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. REGRA DE CARÁTER ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA.
VÍCIO SUPRIDO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. CARÁTER EXECUTIVO DO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Nulidade da citação e seus efeitos: em se cuidando de execução por quantia certa, vige a regra extraída da leitura sistemática dos arts. 249 c/c 829, § 1o, ambos do CPC, a qual se sobrepõe ao disposto no art. 247 do mesmo caderno processual, por se tratar de norma especial. 2.
Todavia, a despeito da nulidade do ato citatório, porquanto praticado mediante carta AR, quando, em realidade, deveria ter sido levado a cabo mediante mandado, a ser cumprido por oficial de justiça,
conclui-se que o vício em comento restou corrigido a partir do comparecimento espontâneo da parte devedora, não havendo nem mesmo falar em reabertura de prazo para a apresentação de embargos
,

haja vista a inexistência de efetivo prejuízo de ordem material ou processual
3. Exigibilidade da dívida: o vencimento antecipado da dívida, por força do inadimplemento das parcelas acordadas, autoriza o ajuizamento de demanda executiva para fins de cobrança do valor devido. Hipótese na qual se verifica a existência de cláusula nesse sentido no instrumento de confissão de dívida, do que não há falar em inexigibilidade do título. Descabimento, outrossim, de eventual discussão das operações que lhe deramo origem, porquanto matéria de conteúdo probatório mais amplo, o qual deveria ter sido veiculado mediante embargos.4. Honorários advocatícios: diante do acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a pretensão executória em face de um dos litisconsortes, por conta da nulidade da fiança por este prestada, a verba honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor atualizado do feito executivo, em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC. Aplicabilidade dos Tema no 410 e 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 51134481620248217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-06-2024).” (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51134481620248217000 OUTRA, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/06/2024, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2024). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, A DESPEITO DA NULIDADE DAS CITAÇÕES, MANTEVE O DECRETO DE REVELIA,
DIANTE DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS.
INSURGÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1 .704.520/MT. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SER ADMITIDO, NA HIPÓTESE. MÉRITO. PRETENSÃO DE REABERTURA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO
. PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRECEDENTES DO STJ. DECRETO DE REVELIA MANTIDO
. DECISÃO ESCORREITA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0029938-24.2020.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 28 .11.2020)”. (TJ-PR - AI: 00299382420208160000 PR 0029938-24.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 28/11/2020, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020). (grifo nosso)

No caso em análise, ambos os executados, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, compareceram espontaneamente ao processo, apresentando embargos à execução em conjunto, o que demonstra inequívoco conhecimento da ação executiva por ambos.

Ademais, é importante ressaltar que a pessoa jurídica executada (Pet Shop Prazeres do Animal Ltda.) tem como representante legal justamente a pessoa física também executada (Dilma Alves da Silva), o que reforça a conclusão de que ambos os executados tiveram pleno conhecimento da ação executiva.

Portanto, ainda que se pudesse cogitar de irregularidade na citação inicial, tal vício foi plenamente sanado pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC, não havendo que se falar em nulidade processual, razão pela qual a
rejeito.

o

Do cerceamento de defesa

Os apelantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que o Magistrado, declarou a preclusão para a produção de provas documentais apresentadas, que demonstrariam a ilicitude do título executivo e a coação sofrida quando da assinatura do instrumento de confissão de dívida.

O direito à produção de provas, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, está consagrado no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, e no artigo 369 do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

Contudo, o direito à produção probatória não é absoluto, cabendo ao juiz, nos termos do artigo 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o artigo 371 do mesmo diploma legal estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em análise, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, tendo sido realizada audiência de instrução, ocasião em que ambas as partes não apresentaram testemunhas. Na referida audiência, as alegações finais foram apresentadas de forma oral pela advogada dos embargantes/apelantes, enquanto a parte embargada as apresentou por escrito.

Conforme consta da sentença
"as partes apresentaram alegações finais, somente (ID 168772444). Além disso, a embargante apresentou documentos sob o ID 165893939, os quais foram submetidos ao contraditório, tendo a embargada se manifestado sobre eles (ID 176995052).

Na decisão ao ID 180795025, indeferiu-se o pleito de juntada de documentos apresentado pelas embargantes.”,
em razão de sua intempestividade.

Transcrevo trecho pertinente do
decisum:

“[...] É cediço que o momento probatório, via de regra, para juntada de documento é extraído do art. 434 do CPC (petição inicial ou contestação), abrindo-se exceção quando
provado fato superveniente ou mesmo que a prova não era possível sua obtenção no momento adequado
, denominando-se documento novo.

Vejamos a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Dessa forma, observa-se que ao tempo do ajuizamento da ação (ID 147760222 - 19/03/2024), a parte embargante já tinha acesso aos elementos probatórios de ID 165893939, porquanto a data declarada no documento é de

julho de 2022
,
isto é, não se trata de hipótese de documento a que teve acesso após o protocolo da peça exordial
.

Frise-se mais que, no caso
sub judice
, as embargantes não apresentaram qualquer justificativa a subsidiar a juntada tardia dos documentos.

Logo, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

Nesses termos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA
– PRECLUSÃO ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite a juntada extemporânea de documentos, quando a parte já tinha conhecimento de que faziam parte de processo conexo e nem justificou a juntada tardia, ocorrendo a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
(TJ-MT - AI: 10228967120228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
a juntada do documento de ID 165893939.

Preclusa a via impugnativa,
DESENTRANHE-SE
os documentos dos autos e
VOLTE-ME
concluso para prolação de sentença.” (Id. 298675886 -autos de origem).

Nesse sentido mais um julgado deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL –
DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– LEGALIDADE DO ENDOSSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI No 8.929/94 ENDOSSO - TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS - ILEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação, nos termos do art. 435, Parágrafo único, do CPC/2015
. Demonstrada a ocorrência da transferência, via endosso “em preto” da Cédula de Produto Rural, não pode a endossante ajuizar qualquer ação com suporte no título de crédito endossado. (Ap 140076/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018). (grifo nosso)

No caso em análise, não se vislumbra cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau oportunizou às partes a produção de provas, tendo sido realizada, inclusive, audiência de instrução. A questão, entretanto, é que o processo judicial não se desenvolve através de “surpresas” e existem marcos temporais para a apresentação de provas documentais. No caso dos autos, a prova documental foi apresentada de modo intempestivo.

Ademais, o fato de o magistrado ter entendido que as provas produzidas eram suficientes para o julgamento do feito não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder-dever de condução do processo.

Ressalto, ainda, que os apelantes não indicaram, de forma específica, quais provas pretendiam produzir e que teriam sido indevidamente indeferidas pelo juízo de primeiro grau. Limitaram-se a alegar genericamente que não lhes foi oportunizada a produção de provas para demonstrar a ilicitude do título executivo e a coação sofrida, sem especificar quais provas seriam essas e como poderiam influir no julgamento do feito.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser
rejeitada esta preliminar
.

·

DO MÉRITO

Os apelantes sustentam a inexigibilidade do título executivo, argumentando que o instrumento de confissão de dívida seria um negócio jurídico simulado e que a assinatura no documento teria sido obtida mediante coação. Alegam, ainda, que caberia à embargada comprovar a origem da dívida e a validade do título, ou seja, o ônus da autenticidade da assinatura em documento compete à parte que produziu o documento.

A questão central a ser analisada diz respeito à validade e exigibilidade do instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 783, estabelece que:

“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

O artigo 784, III, do mesmo diploma legal, por sua vez, inclui entre os títulos executivos extrajudiciais
"o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas".

No caso em análise, verifica-se que o título executivo que embasa a execução é
um instrumento particular de confissão de dívida
, assinado pelos executados e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, os requisitos formais para constituir título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC.

Além disso, o instrumento particular de confissão de dívida que fundamenta a execução discrimina expressamente o valor liberado, a taxa de juros incidente sobre a operação, a multa aplicável em caso de inadimplemento, bem como as respectivas datas de vencimento.

De igual modo, o demonstrativo de débito constante no ID 140162678 indica os valores inadimplidos, além de especificar o índice de correção monetária, a taxa de juros e os encargos incidentes sobre a obrigação, atendendo, assim, ao disposto no art. 798, inciso I, alínea
b
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de que o título seria inexigível por ser um negócio jurídico simulado ou por ter sido assinado mediante coação, cumpre ressaltar que, em sede de embargos à execução, o ônus da prova quanto à invalidade do título executivo recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A simulação, como causa de nulidade do negócio jurídico, está prevista no artigo 167 do Código Civil, que estabelece que:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

A coação, por sua vez, é vício de consentimento que torna anulável o negócio jurídico, nos termos do artigo 151 do Código Civil, que dispõe que:

“Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

Tanto a simulação quanto a coação são vícios que devem ser comprovados por quem os alega, não se presumindo. No caso em análise, os embargantes não produziram prova robusta e convincente da existência de simulação ou coação que pudesse invalidar o instrumento de confissão de dívida.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau
, "
a parte embargante não aportou qualquer documento apto a caracterizar os elementos supra elencados, isto é, que a manifestação de vontade expressa no instrumento particular de confissão de dívida distingue da vontade real à época da formalização do negócio jurídico. De igual, não demonstrado nos autos que a parte embargante foi obrigada a anuir à obrigação por ela indesejada, em razão de fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, mediante ato praticado pela embargada, circunstância necessária à caracterização do instituto da coação, nos moldes do art. 151 do Código Civil
".
(negritei)

Os apelantes argumentam que caberia à embargada comprovar a origem da dívida e a validade do título. Contudo, tal entendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Em se tratando de confissão de dívida, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o credor não precisa demonstrar a causa debendi, uma vez que a confissão, por si só, constitui reconhecimento da existência da dívida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1
. A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". Aplicação da Súmula n. 83 do STJ
. 2. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). (grifo nosso)

E do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 1. A inércia do embargante, em juntar a prova emprestada por ele requerida, não configura cerceamento de defesa.
2. A confissão de dívida em documento particular, assinado pelo devedor e por duas pessoas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, independentemente da "causa debendi" e de haver ou não novação da dívida confessada. 3. O contrato de confissão de dívida apresentado na execução, assinado pelas partes e por duas testemunhas, que informa valor certo e o vencimento, é título líquido, certo e exigível
.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 0033366-83.2016.8.13 .0696 1.0000.24.218923-1/001, Relator.: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 18/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024). (grifo nosso)

Ademais, é importante ressaltar que o instrumento de confissão de dívida goza de presunção de veracidade, cabendo ao devedor o ônus de comprovar eventual vício que possa invalidá-lo. Tal entendimento decorre do princípio da boa-fé objetiva, que permeia todas as relações jurídicas, e da presunção de que os negócios jurídicos são celebrados de forma lícita e regular.

No caso em análise, os embargantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de vício que pudesse invalidar o instrumento de confissão de dívida. Limitaram-se a alegar genericamente que o título seria inexigível por ser um negócio jurídico simulado e que a assinatura teria sido obtida mediante coação, sem, contudo, apresentar provas robustas e convincentes de tais alegações.

Quanto à alegação de que a embargada não teria demonstrado a origem da dívida confessada, cumpre ressaltar que, conforme já exposto, em se tratando de confissão de dívida, o credor não precisa demonstrar a causa debendi. Ademais, o próprio instrumento de confissão de dívida indica, em seu parágrafo único, que
"a dívida ora confessada, originou-se pela novação de diversas negociações e tratativas feitas anteriormente entre as partes".

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes ao patrono da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025